Tribunal: TJMT
Processo: 1009076-50.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009076-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELIO FARIA DOS SANTOS - CPF: 845.509.101-00 (RECORRENTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:

1009076-50.2020.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

HELIO FARIA DOS SANTOS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/08/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação visando a remoção do servidor para comarca diversas, em razão de tratamento médico.

Analisando os autos verifica-se que não foram preenchidos os requisitos autorizadores para a remoção pleiteada.

Dessa forma, o direito do autor resta prejudicado.

Não há que se falar em Improcedência pela fundamentação lançada na sentença, de que o laudo médico não era válido por não ser da junta médica oficial, mas pela fundamentação lançada nesse voto.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo autor objetivando a reforma da sentença de improcedência, para que seja reconhecido o direito a sua remoção de cidade.

Apesar de intimado, o recorrido, Estado de Mato Grosso não apresentou as contrarrazões de recurso.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público Estadual opinou pela sua não intervenção ante a ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em síntese, o recorrente alega que na de 14/10/2018 foi vítima de grave acidente automobilístico, com traumas graves e múltiplos (CID 10T07), sendo submetido a tratamento cirúrgico. Assim, aduz que permaneceu em tratamento ortopédico por tempo prolongado, com processo de reabilitação lento, necessitando de realização de sessões e reabilitação contínua de acupuntura, hidroterapia e fisioterapia, bem como acompanhamento por médico especializado em tromboembolismo pulmonar (TEP) e também médico ortopedista.

Portanto, a presente ação visa a remoção para cidade onde tenha médicos especializados que atenda suas necessidades. Requereu a remoção para a cidade de Barra do Garças ou alternativamente para Nova Xavantina.

O juiz julgou improcedente a ação sob a fundamentação de que a remoção por motivo de saúde deve ser condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD.

Pois bem.

Em que pese a ausência de laudo pericial oficial, sabe-se que o procedimento do Estado nesses casos é primeiramente analisar a existência de vagas e se for possível a transferência, encaminha-se o servidor a junta médica oficial.

O recorrente juntou laudo médico atualizado no ID n° 90406970, datado de 14/06/2021, demonstrando que ainda realiza os tratamentos, mas ainda sim passaria pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD.

O primeiro critério necessário a demonstração de existência de vagas no destino.

O recorrido alegou que não há vaga nos locais pretendidos quando indeferiu o pedido administrativo, vejamos:

No ID n° 84827999, o recorrente juntou um requerimento de remoção a pedido com anuência de seu superior imediato da sua lotação de origem, bem como do diretor da lotação de destino de Barra do Garças.

No entanto, não é possível comprovar a existência de vaga, se tratando apenas de autorizações dos chefes de origem e destino, sendo que, o Estado em sede de contestação traz exatamente a informação de que não tem a aludida vaga a permitir a transferência nos moldes desejados, e tal ponto não é desconstituída em sede de impugnação, que se baseia apenas em direito à saúde e outros, porém, a lei prevê a possibilidade de transferência para tratamento de saúde,
desde que tenha a vaga no destino e esta não existe, impossibilitando o acolhimento do pleito, apesar das dificuldades narradas pelo autor.

A mera concordância e / ou autorização dos diretores dos estabelecimentos de origem e destino, por si só não se convolam em existência de vaga, sendo que, ambos os diretores não tem o poder de criar uma vaga estatal onde esta não existe, sendo mera concordância, porém, sem suprir a exigência legal da vaga.

Dessa forma, nota-se que não ocorreu a comprovação de todos os requisitos para a remoção a pedido.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado, porém, no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença de improcedência, porém, por fundamentação diversa da lavrada na sentença de 1º grau.

Diante da sucumbência da parte reclamante / recorrente, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, fixo em 10 % sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021